Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005979-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINA LOPES - CPF: 352.587.558-43 (AGRAVANTE), FLAVIA BELLATTO SOARES - CPF: 059.782.281-67 (AGRAVADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), SILVIO FLAVIO SOARES - CPF: 926.236.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA GONCALVES BEZERRA - CPF: 001.711.971-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA CARLA BELLATTO - CPF: 999.130.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), I. G. S. - CPF: 077.067.991-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - APLICAÇÃO DO ART. 622 DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, DESÍDIA OU PERECIMENTO DE BENS –
AUSENTE - ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os comandos do Código Civil, a remoção de inventariante ocorre quando constatado que esse não cumpriu com suas obrigações, mostrando-se sem compromisso, omissivo, negligente ou ainda prejudicial ao bom andamento processual do inventário ou da administração do espólio.

No caso dos autos, ausente comprovação de irregularidades cometidas pela inventariante, de forma que o desprovimento do recurso é
medida
impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bruna Carolina Lopes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante n. 1000827-17.2023.8.11.0095, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ela.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que possuía união estável com o
de cujus
Silvio Flávio Soares, pendente de reconhecimento nos autos de n. 1000827-17.2023.8.11.0095, motivo pelo qual foi concedida uma liminar determinando que 50% do patrimônio arrolado no espólio fosse reservado a ela.

Aduz que no ano de 2020 teria sido coagida pelas herdeiras do
de cujus
a formalizar documento responsável por transmitir a posse de todos os bens e direitos deixados.

Esclarece a Recorrente que havia grande confusão patrimonial entre o casal.

Alega que, atualmente, a herdeira Agravada estaria pleiteando recebimento de crédito oriundo de venda de gado sob utilização do nome do
de cujus
.

Ainda, verbera que a Agravada está sonegando informações importantes para o inventário, “ocultando dolosamente bens da herança com objetivo de fraudar a partilha”.

Com essas razões, requer a concessão da tutela cautelar de urgência incidental, a fim de remover, de forma definitiva, a Agravada do cargo de inventariante.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
0
5825194
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
11
946685)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bruna Carolina Lopes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante n. 1000827-17.2023.8.11.0095, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ela.

Extrai-se dos autos originários que Bruna Carolina Lopes requereu Incidente de Remoção de Inventariante, vinculado ao processo de n. 10000961-49.2020.8.11.0095, em desfavor de Flávia
Bellatto
Soares, pugnando, em sede de liminar, pelo deferimento dos seguintes pedidos:

“Requer seja concedida inaudita altera
pars
a TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA INCIDENTAL para determinar o arrolamento e a indisponibilidade de 50% de todo patrimônio que compõe o acervo do ex-casal, descritos no documento de ID 35116631.

Requer seja oficiado os Cartórios de Registro de Imóveis, bem como o DETRAN/MT e INDEA/MT para que anotem nas respectivas matrículas e documento de veículo a existência da presente demanda e a indisponibilidade de 50% de cada bem.

A destituição imediata da herdeira FLÁVIA BELLATO SOARES, do cargo de inventariante, bem como requer seja designado um inventariante dativo, a fim de que se preserve o patrimônio.

Requer seja oficiado o juízo Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos do processo nº 1000014-58.2021.811.0095) em tramite na Vara Única de Paranaíta, para que o crédito seja vinculado ao patrimônio do de cujos.

Requer seja decretado a quebra do sigilo bancário da Inventariante, da sua mãe Edna Carla
Bellato
que há época da abertura do inventário era a representante da herdeira, da herdeira
Izabeli
Gonçalves Soares e sua representante legal Andreia Gonçalves Bezerra.

A expedição de Ofício para à Secretaria da Receita Federal, solicitando remessa das últimas declarações de impostos feitas pelas herdeiras, com o intuito de localizar os bens e valores recebidos após o falecimento do de cujos.” (sic).

Ao analisar o pleito, o Juízo primevo proferiu decisão nos seguintes termos:

[...]

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado. Quanto à “probabilidade do direito”, o artigo 622 e incisos do Código de Processo Civil elenca os requisitos para que seja declarada a remoção do inventariante, de modo que o incidente se destina apenas à remoção do inventariante, cabendo a quem requereu indicar a ocorrência de algum dos requisitos previsto no artigo acima elencado e requerer, com base nisso, a remoção do inventariante, não sendo da natureza do incidente de remoção a concessão de pedidos outros, especialmente em sede de tutela antecipada de urgência.

[...]

Diante disso, não cabe a análise, nestes autos, dos pedidos de tutela antecipada feitos pela parte requerente, principalmente por ser contrário à natureza incidental do presente procedimento, o qual se destina, apenas, a decidir acerca da remoção, ou não, do inventariante. Portanto, a improcedência do pleito de tutela antecipada é medida que se impõe ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida. III DISPOSITIVO

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pela falta de requisitos ensejadores da medida.

[...].

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
destituir a parte Agravada do cargo de inventariante, v
inculado ao processo de n. 10000961-49.2020.8.11.0095.

A par dos argumentos recursais, estou convencido que a
tese
d
a
Recorrente
não merece prosperar.

É de sabença geral que o inventariante desempenha múnus público, possuindo deveres legais para com a administração dos bens do Espólio, autorizando-se a sua remoção quando configuradas as hipóteses enumeradas no artigo 622 do Código de Processo Civil.

Conforme anotado anteriormente,
não se encontra demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado.

Apesar de o rol do art. 622 não ser taxativo, em regra geral, a remoção de inventariante ocorre quando constatado que esse não cumpriu com suas obrigações, mostrando-se sem compromisso, omissivo, negligente ou ainda prejudicial ao bom andamento processual do inventário ou da administração do espólio.

Não é o caso dos autos.

Nesse ponto, destaca-se que o suposto vício na renúncia de bens e direitos formulada pela parte Agravante, bem como a suposta ciência, da Agravada, de protocolo onde constam todos os créditos e débitos do acervo patrimonial do casal, não restaram demonstrado nos autos, de forma que não há se falar em conduta negligente da Inventariante, ora Agravada.

Soma-se a isto ao fato de que não há como afirmar, neste momento, que a Agravante era
cônjuge
do
de cuju
s
, eis que a tese de união estável trazida nos presentes autos ainda
se encontra
pendente de confirmação nos autos de n. 1000827-17.2023.8.11.0095.

Logo, o que se tem, de fato, é que o inventário se encontra com andamento regular, não havendo qualquer indício de desídia, má-fé, sonegação, ocultação, ou perecimento de bens do espólio que justifique a remoção da inventariante, por absoluta ausência de provas neste sentido.

Inclusive, nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – CONFLITO DE INTERESSES NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A substituição do inventariante exige prova contundente do alegado conflito de interesses, sob pena de ser mantida a ordem de nomeação disposta no art. 617 do CPC, sobretudo se não demonstrada a má gestão dos bens do Espólio.

(N.U 1027994-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PRETENDIDA REMOÇÃO INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE AO ENCARGO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA OU DESLEALDADE DA INVENTARIANTE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – ARTIGO 623 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se justifique a substituição da inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, instaurando-se o respectivo incidente por se tratar de ato punitivo, nos termos do art. 622 e parágrafo único do artigo 623 do CPC/15.

Observado que o inventário caminha dentro da normalidade, não se justifica a destituição da inventariante, sob pena, inclusive, de onerar o
espólio.

(N.U 1024070-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

Desta feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, de forma perfunctória, cabível neste momento processual, entendo que a
concessão
da liminar não comporta provimento.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024